Tribunal: STF
Processo: HC 233506
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). 



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social da paciente, apontada como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a variedade e expressiva quantidade de drogas (18,130 kg de cocaína, 790g crack e 420g de maconha), armas de fogo e munições apreendidas evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes deste Tribunal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.